Tribunal: STF
Processo: HC 233801
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Antonio Busto de Souza, advogado, em 10.10.2023, em benefício de R M P, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.9.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 184.834/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado “pela prática das condutas tipificadas nos artigos 217-A, caput, c/c 226, inciso II, 61, inciso II, alínea ‘f’, por diversas vezes, na forma do 71, caput, todos do Código Penal (fato 01); 215, caput, c/c 226, inciso II, 61, inciso II, alínea ‘f’, por diversas vezes, forma do 71, caput, todos do Código Penal (fato 02); 241-B, caput, da Lei nº 8069/1990 (fato 03); e 163, caput, c/c 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal (fato 04), conjugando-se os fatos entre si na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, com incidência, ainda, das Leis nº 8072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) e 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)” (fls. 95-96, e-doc. 2).



    3. Em 25.8.2022, a Juíza do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Londrina/PR, Tatiane Garcia Silverio de Oliveira Claudino, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando a gravidade dos fatos e a contumácia do paciente (fls. 22-24, e-doc. 13).



    4. Em 21.9.2022, a denúncia foi recebida e, na mesma decisão, fundamentada a manutenção da custódia cautelar do paciente, afastando-se a alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual. (fl. 32, e-doc. 13).



    5. Em 19.6.2023, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, pois o paciente estaria “detido preventivamente por força de decreto prisional exarado nos autos 0040331-92.2022.8.16.0014, tendo como fundamento a garantia da ordem pública. Ocorre que, transcorridos 294 (duzentos e noventa e quatro) dias de prisão cautelar, ainda não houve encerramento da instrução processual, diante da ausência de realização de perícia requerida pela acusação (perícia no celular do réu). Assim, excedido o prazo considerado razoável para a formação da culpa, a ensejar a revogação da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 13).



    A juíza do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Londrina/PR, Paula Andrea Samuel de Oliveira Monteiro, manteve a custódia cautelar, ao fundamento de que a instrução processual permanecia em curso pelo deferimento de diligências requeridas pela defesa, sendo, portanto, contraditória a alegação de excesso de prazo (fls. 66-67, e-doc. 13). 



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0038961-86.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, ao argumento de que “o paciente está sendo submetido a manifesto constrangimento ilegal, por parte do Juiz de Direito do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos do foro central da comarca da região metropolitana de Londrina, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, ‘por conta de falha do serviço público, sem que a defesa tivesse qualquer participação na demora injustificada para o encerramento’” (fls. 111-112, e-doc. 13). 



    A ordem foi denegada pela Quinta Câmara Criminal, em 6.7.2023, pela incidência da “Súmula 52 do STJ: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’” (fl. 116, e-doc. 13).



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 175.481/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.9.2023, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar requerida (fls. 162-163, e-doc. 13).



    8. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante sustenta que “a douta autoridade coatora negou, de forma completamente inexplicável e carente de fundamentação, o pedido de liminar em Recurso Ordinário em Habeas Corpus” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega “excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. A reabertura da fase de produção de provas, em maio de 2023, leva ao inequívoco reconhecimento de que a instrução ainda não se encerrou”( fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que o “atraso no deslinde do feito não pode ser imputado à defesa, que apenas deu notícia da ausência da realização de todas as provas a serem produzidas, no prazo de Alegações Finais, como é seu privilégio legal (art. 571, CPP). A perícia não realizou-se em tempo oportuno porque a polícia civil deixou de enviar o aparelho para a polícia científica e a polícia científica alega estar atualmente assoberbada. Participação alguma da defesa há nisto. Nem mesmo requereu inicialmente a realização da prova. A apreensão e perícia no aparelho foram requeridas pela acusação e deferidas judicialmente. Se a defesa não alegou anteriormente o tema tampouco a negligência foi verificada, oportunamente, pela douta acusação. Entretanto, o único que está sendo severamente prejudicado pelo evidente atraso é o paciente. Assim, é de se conceder a ordem, reconhecendo o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual por conta de falhas da máquina administrativa” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, “após a apresentação do exame pericial, deverá seguir-se a fase prevista no artigo 159, § 5º, do CPP, autorizando que as partes requeiram esclarecimentos, apresentem pareceres por assistentes técnicos e até mesmo requeiram a oitiva dos peritos em audiência instrutória. Além disso, a complexidade da prova ensejará certamente novo prazo para a complementação das alegações finais. Em vista disso, é certo a fase instrutória ainda não possui termo razoável, podendo estender-se indefinidamente, mesmo após dez meses de prisão cautelar. Esse é, no caso concreto a exemplificação da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O processo já superou em muito o tempo aceitável e razoável de tramitação, considerando tratar-se de réu preso, sendo que esta situação não foi provocada pela defesa, imputável apenas à falha da máquina estatal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a demora no encerramento da instrução não pode ser imputado à defesa ou a algum requerimento por ela formulado, mas sim, evidentemente à falha da ‘máquina pública’, que deixou de promover tempestivamente medidas indispensáveis para a colheita de elementos probatórios suficientes para a prolação de sentença e, agora, encontra-se encalhada no excesso de serviço e falta de pessoal” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer o conhecimento e concessão deste habeas corpus, para o fim de cassar o v. decisum retro, reconhecendo o excesso de prazo e determinando a suspensão/cassação da custódia preventiva, impondo ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer a concessão de medida liminar, tendo em vista a demonstração dos requisitos legais para tanto, suspendendo liminarmente o ato ilegal, determinando a revogação da prisão preventiva, autorizando que o paciente responda o processo em liberdade sob medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 184.834/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento.



    O exame dos pedidos formalizados naquele Superior Tribunal ainda não foram concluídos. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    12. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar do paciente, com fundamento no alegado excesso de prazo para o término da instrução processual. O impetrante alega que a “demora no encerramento da instrução não pode ser imputado à defesa ou a algum requerimento por ela formulado, mas sim, evidentemente à falha da ‘máquina pública’, que deixou de promover tempestivamente medidas indispensáveis para a colheita de elementos probatórios suficientes para a prolação de sentença e, agora, encontra-se encalhada no excesso de serviço e falta de pessoal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pelas circunstâncias dos atos praticados pelo paciente e com os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    13. Em 25.8.2022, ao decretar a custódia cautelar, o juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Londrina/PR fundamentou a decisão na garantia da ordem pública e da instrução criminal. 



    A motivação deu-se pela análise concreta dos fatos, fundamentada na gravidade dos crimes praticados pelo paciente contra a enteada (estupro de vulnerável, abuso sexual mediante fraude e armazenamento de fotografia) e contra a ex-cônjuge (dano), pela possibilidade de reiteração criminosa e pelo perigo concreto que a liberdade do paciente poderia acarretar para a investigação criminal, para o processo, para a efetividade do direito penal e para a segurança pública. Estas as razões da decisão: 



    “Assim, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessária a presença do pressuposto positivo, ou seja, a existência do fumus commissi delicti, aliado as hipóteses do periculum libertatis, assim exige a presença dos requisitos autorizados, sendo a prova da existência do crime corroborado pelo indício suficiente de autoria combinado a uma das situações descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, tais como, a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal, bem como uma das circunstâncias legitimadoras previstas no artigo 313 do mesmo Código.



    O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria deste, restou devidamente comprovado por meio dos documentos amealhados nestes autos de cautelar inominada, em especial, pelo boletim de ocorrência no 2022/737226 de seq. 1.3; declaração em áudio e vídeo de seqs. 1.5 e 1.7 e Portaria de seq. 1.2.



    Depreende-se do boletim de ocorrência (no 2022/737226), os fatos em tese praticados pelo investigado: 



    ‘COMPARECE NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA O (A) NOTICIANTE PARA RELATAR QUE NA DATA DE HOJE, DIA 18/07/2022 DESCOBRIU QUE A SUA FILHA DE NOME F.C.M HOJE COM DEZOITO ANOS IDADE, SOFREU ABUSOS SEXUAIS NA INFÂNCIA; RELATA QUE O AUTOR DOS CRIMES FOI O PADRASTO DE NOME R.M.P., JÁ CADASTRADO NO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RELATA QUE QUANDO SUA FILHA TINHA APROXIMADAMENTE NOVE ANOS DE IDADE; QUE NESTA ÉPOCA R.M.P. EXIBIA AS PARTES INTIMAS PARA F.C.M; QUE INCLUSIVE O OUTRO FILHO DE NOME J.P TERIA PRESENCIADO O FATO; QUE UMA VEZ ELE ESTAVA TENTANDO INTRODUZIR O PÊNIS NA VAGINA DE F.C.M E QUE ESTA GRITAVA DE DOR E QUE NESTE MOMENTO CHEGOU ALGUEM MOMENTO EM QUE R.M.P. PAROU O ATO. QUE NA DATA DE HOJE CONVERSOU COM F.C.M SOBRE ESTES FATOS E RESOLVEU PROCURAR A DELEGACIA. POR FIM, RELATA A NOTICIANTE QUE SUA FILHA SOFRIA AMEAÇAS POR PARTE DE R.M.P. PARA QUE ELA NÃO CONTASSE SOBRE OS ABUSOS QUE SOFRIA. ANTE O EXPOSTO COMPARECE NESTA DELEGACIA PARA RELATAR O FATO. FOI ORIENTADO(A) DOS SEUS DIREITOS. NADA MAIS’.



    Logo, vislumbra-se presente o fumus comissi delicti, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    De outra banda, denota-se, também, a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do representado em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo, para a efetividade do direito penal ou para a segurança pública. 



    Extrai-se do áudio e vídeo da genitora da vítima de seq. 1.5 colhido pela autoridade policial, que o representado abusava sexualmente da vítima desde que ela contava com nove para dez anos de idade, praticando com ela atos libidinosos e tentativa de conjunção carnal, além do mais, ameaçava para que a ofendida para que não contasse sobre os abusos a ninguém. Salienta-se que a vítima contou a sua genitora sobre os abusos, após a genitora ter acesso as fotos nuas de sua filha, momento em que a vítima relatou que começou quando tinha 09 (nove) ou (10) anos, não especificando quantas vezes teriam ocorrido, no entanto, afirmou que o investigado praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tais como masturbação do representado, o qual tentou a conjunção carnal com a infante na época.



    Tem-se, assim, evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, podendo ele perpetrar novas condutas em desfavor da vítima, sendo pontualmente este estado de fato que coloca em risco a efetividade da tutela jurisdicional, ou da realização da atividade probatória (Badaró, 2022), motivo pelo qual, a segregação cautelar do requerido se faz necessária.



    Como bem pontuou o Ministério Público em sua manifestação, depois da separação, o requerido danificou o veículo da ex-companheira, razão que ensejou a aplicação de medidas protetivas em favor dela, o que demonstra que solto, pode inviabilizar a escorreita persecução penal, sendo necessária a custódia excepcional como modo de acautelar a integridade física e psíquica da vítima.



    Ainda, faz-se preciso destacar o princípio da conveniência da instrução criminal, visto que a sua finalidade não é diretamente assegurar a eficácia do resultado final, mas conservar os meios para que se possa chegar ao resultado.



    Nesse sentido: (…) 



    Portanto, não há dúvidas, acerca da contumácia delitiva por parte de R.M.P., observando-se o período em que foi consubstanciada a conduta, fazendo-se necessária a cautelar, uma vez que a sua finalidade é prevenir a ocorrência de um dano, já que busca conservar um estado de fato.



    Além disso, as medidas estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos por ora, não se mostram suficientes e adequadas, levando-se em consideração, a contumácia delitiva do representado. Assim, os elementos informativos colhidos até o momento autorizam de maneira concreta e robusta a decretação da prisão cautelar do representado. 



    Diante do exposto, acolho o requerimento da Autoridade Policial, bem como o parecer ministerial e, consequentemente, decreto a prisão preventiva do investigado R.M.P., o que faço, com fulcro no artigo 312, combinado com o artigo 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, observando os elementos autorizadores, os quais se encontram ostentados, visto que nenhuma medida cautelar diversa à prisão seria suficiente, tal como adequada ou eficaz para acautelar a integridade física e psíquica das vítimas, assim como a ordem pública. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 22-24, e-doc. 13).



    14. Na decisão de recebimento da denúncia, o juízo de origem, em 21.9.2022, confirmou a manutenção da prisão preventiva, afastando o alegado excesso de prazo apontado pelo paciente:



    “11. Quanto ao item VII, da cota ministerial de seq. 27.2, mantenho, por ora, a prisão preventiva do acusado R M P, pois não se vislumbra alteração fática, desde a última análise, que é recente, acerca da necessidade da cautelar, reportando-me aos fundamentos da decisão de seq. 22.1 dos autos NU. 0040331-92.2022.8.16.0014, por brevidade. Giro outro, desde o cumprimento do mandando de prisão, até esta data, a qual recebe a denúncia ofertada pelo Ministério Público, não há de se falar em excesso de prazo pela prisão cautelar, razão pela qual deve ser mantida” (fl. 32, e-doc. 13).



    Demandada pela defesa para o reexame da prisão cautelar após certificado o tempo de prisão do paciente nos autos da Ação Penal n. 0019315-82.2022.8.16.0014, sob alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual, a Juíza do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Londrina/PR, Tatiane Garcia Silverio de Oliveira Claudino, em dois momentos processuais distintos, manteve as decisões antecedentes, por permanecerem os motivos ensejadores da custódia cautelar, nestes termos:



    “Os requisitos e fundamentos da prisão preventiva decretada ainda continuam inalterados. A garantia da ordem pública se revela pela alta gravidade dos crimes praticados e reiteração criminosa do acusado.



    Outrossim, não existe nenhuma situação concreta de alteração da situação fática que milita em favor do réu. Pelo contrário, o que é possível extrair é que a imputação criminal é gravíssima.



    A garantia da ordem pública se revela pela alta gravidade dos crimes praticados e pela reiteração criminosa do investigado, que, após ter perpetrado os abusos sexuais em face de sua enteada por longo período, quando ela ainda era menor de idade, ainda atentou contra a genitora dela, ensejando o deferimento de pedidas protetivas, observando-se, pois, que as violências ocorreram por diversas vezes.



    (…) Além disso, parte dos fatos são recentes, tendo sido preso em decorrência dos atos na época, o que configura a contemporaneidade dos fatos (…)



    Cumpre ressaltar que os autos encontram-se em fase instrutória, já tendo sido designada audiência em continuação, sendo certo que a prisão do réu garante que a prova seja produzida sem temores e influências externas.



    Assim, não vislumbrando alteração fática desde a última decisão, não se infere necessidade de revogar de ofício a prisão. 



    Portanto, mantenho a prisão preventiva do acusado” (fls. 70-72, e-doc. 7).



    “Analisando-se os autos, entendo ser o caso de manutenção da prisão preventiva. Veja-se que os fundamentos e motivos que ensejaram a prisão preventiva permanecem hígidos.



    Não há nenhum novo elemento trazido aos autos que afaste o fumus comissi delicti (pressupostos da materialidade e indícios suficientes de autoria), o periculum libertatis (fundamentos da garantia da ordem pública) e os demais elementos que justificam a prisão preventiva.



    A respeito, em relação ao periculum libertatis, na forma da decisão de seq. 1.4, entende-se caracterizada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, compreendida como necessidade de evitar-se o cometimento de novos delitos. Tal necessidade é evidenciada, especialmente, pelo modus operandi supostamente empregado pelo acusado, dando conta, no caso concreto, da extrema gravidade das supostas condutas delituosas reiteradamente praticadas e, portanto, evidenciado o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do denunciado (art. 312, caput, do CPP).



    Além disso, não se constata o excesso de prazo alegado pela defesa. Salienta-se que os prazos processuais não são absolutos e, portanto, para que se reconheça a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, faz-se indispensável a desídia do Poder Judiciário, situação que não se vislumbra no presente caso, pois constata-se que o feito tem seguido seu trâmite de forma regular.



    Aliás, destaca-se que a instrução processual ainda não findou, em razão do deferimento de diligências requeridas pela própria defesa no seq. 316, dos autos principais, de forma que a alegação de excesso de prazo neste feito afigura-se contraditória.



    Portanto, ao menos neste momento processual, entende-se que estão observados os princípios da necessidade e adequação, inerentes a toda medida cautelar pessoal (art. 282, I e II, CPP), assim como o princípio da proporcionalidade.



    Dessa forma, não verificadas irregularidades, na forma arguida pela defesa, e, constatando-se que nenhuma das cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP seriam suficientes para evitar a suposta reiteração delitiva, de rigor, o indeferimento do pedido.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido e mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor de R M P” (fls. 66-67, e-doc. 13). 



    15. Impetrado o Habeas Corpus n. 0038961-86.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, no qual reiterada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa por pretensa falha do serviço público (fl. 112, e-doc. 13), a Quinta Câmara Criminal, em 6.7.2023, confirmou as decisões antecedentes e denegou a ordem, nos termos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa:



    “Na hipótese, colhe-se dos autos de ação penal n. 0019315-82.2022.8.16.0014 que o Ministério Público requereu fosse homologada a apreensão do telefone celular do denunciado, confiscado durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva oriundo dos autos cautelares de no 0040331-92.2022.8.16.0014 e, encaminhado ao Instituto de Criminalística para realização de exame de extração e análise de dados para apuração de conteúdo pornográfico infanto juvenil e/ou existência de mensagens e mídias, com a expressa autorização para quebra de sigilo dos dados nele constantes (mov. 27.2). O pedido foi deferido (mov. 39.1) e, em outubro de 2022 anexou-se ao caderno processual informação do perito criminal de que ‘com os dados fornecidos não foi possível localizar nenhum registro de exame e/ou laudo nesse Instituto até a presente data’ (mov. 75.1). 



    E, da ata da audiência de instrução e julgamento realizada em 31 de março de 2023, não há qualquer pedido de diligência das partes (mov. 302.1). Somente por ocasião da apresentação das alegações finais, o acusado arguiu o cerceamento de defesa, já que as diligências requeridas pela defesa não tinham sido devidamente cumpridas, almejando a confecção de prova técnica no aparelho celular do acusado e a expedição de ofícios ao CRAS de Tamarana-PR e ao Colégio Estadual Professora Maria Cintra de Alcântara.



    Na sequência, quando o caderno processual já estava concluso para sentença, o magistrado determinou a expedição de ofícios aos órgãos competentes e novamente o expert do Instituto de Criminalística, noticiou a ausência de registro de laudo referente a ação penal em voga (mov. 348.1) e a responsável pelo CRAS de Tamara respondeu que F.C.M. não é atendida pelo serviço (mov. 349.1) e o Colégio Estadual também atendeu o expediente (mov. 354.1). A ação penal está para complementação das alegações finais com o Ministério Público (mov. 355).



    Ora, o Ministério Público que tem o ônus de demonstrar os elementos que justificam a condenação (autoria, materialidade e dolo), não insistiu na produção da prova, - que justamente seria para comprovar que o acusado usou o celular para armazenar fotos de conteúdo pornográfico infanto-juvenil da vítima F. -repisando-se que a informação anexada no mov. 348.1 não é nova, já existia no caderno processual desde outubro de 2022 e nem a acusação e tampouco o procurador do réu requereram qualquer tipo de providência para que o laudo fosse confeccionado.



    Após encerrada a instrução, em flagrante tumulto processual, a defesa pugna pela realização do exame, o que ensejaria excesso de prazo na formação da culpa e, de consequência, o relaxamento da prisão preventiva do réu. Para tanto, sustenta que ‘não há data minimente provável para o encerramento da fase de produção de provas, tendo em vista que várias diligências devem ser levadas a cabo para a localização do aparelho extraviado, após o que, caso seja localizado, deverá ser encaminhado à perícia e, por fim, esta submetida à análise das partes, que podem requerer novas diligências diante do resultado da prova ou da falta dele’ (sic).



    Contudo, a magistrada não autorizou qualquer tipo de diligência para a localização do aparelho, que segundo o impetrante foi extraviado, nem tampouco determinou a realização de perícia no objeto. Ao contrário do faz crer o impetrante, conclui-se que a instrução findou, estando os autos com vista ao Ministério Público para complementação das alegações finais.



    E, assim, incide na espécie o disposto na Súmula 52 do STJ, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.



    Por tais razões, voto pela denegação da ordem



    III - Decisão:



    Diante do exposto, acordam os Desembargadores da 5a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em denegar a ordem” (fls. 114-116, e-doc. 13).



    16. Interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 184.834/PR no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogério Schietti Cruz indeferiu a medida liminar requerida, tendo afastado o alegado excesso de prazo no término da instrução processual e mantido a prisão preventiva do paciente, nestes termos: 



    “A defesa postula, em liminar, o reconhecimento de excesso de prazo na prisão do recorrente, com a determinação de sua soltura.



    Em análise perfunctória, não identifico, a um primeiro olhar, haver excesso de prazo. O réu está preso, desde 31/5/2022 pela suposta prática, em tese, ‘das condutas tipificadas nos artigos 217-A, caput, c/c 226, inciso II, 61, inciso II, alínea ‘f’, por diversas vezes, na forma do 71, caput, todos do Código Penal (fato 01); 215, caput, c/c 226, inciso II, 61, inciso II, alínea ‘f’, por diversas vezes, forma do 71, caput, todos do Código Penal (fato 02); 241-B, caput, da Lei no 8069/1990 (fato 03); e 163, caput, c/c 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal (fato 04)’ (fl. 92). A instrução já foi encerrada e, conforme asseriu a Corte local, a despeito de haver informação nos autos, desde outubro de 2022, acerva da ausência de laudo pericial referente a celular apreendido, a defesa somente requereu providência em relação a tal fato em suas alegações finais, apresentadas em 8/5/2023 (fl. 35).



    Assim, não é possível verificar, de plano, a alegada desídia do Magistrado de origem.



    À vista do exposto, indefiro a liminar.



    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal, para manifestação” (fls. 162-163, e-doc. 13).



    17. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na revogação da prisão cautelar, “reconhecendo o excesso de prazo e determinando a suspensão/cassação da custódia preventiva, impondo ao paciente medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 11, e-doc. 1). 



    18. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente constrangimento ilegal tanto na decretação quanto na manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    As instâncias ordinárias concluíram presentes e subsistentes os fundamentos da custódia cautelar, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente. 



    Na espécie, a segregação cautelar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando fundamentação idônea das instâncias antecedentes para manutenção da prisão preventiva do paciente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.509-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FOTOGRAFAR, POR QUALQUER MEIO, CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA, ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Esta Suprema Corte já assinalou que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, ‘o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 an